Tribunal: CARF
Processo: 10925.002300/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002300/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.120 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
MADEIREIRA SELEME LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
Conforme art. 1o do Decreto n° 20.910/1932, o direito de pleitear o
ressarcimento do crédito básico do IPI prescreve em cinco anos contados do
último dia do trimestre em que se deu a entrada dos insumos no
estabelecimento industrial.
No caso de apresentação direta de declaração de compensação ou de pedido
parcial de ressarcimento de créditos, os créditos objetos do pedido restringiam-
se aos requeridos no pedido ou no montante calculado para efetuar as
compensações, representando o saldo credor do trimestre apenas dado
informativo da declaração.
Não sendo objeto do pedido, a prescrição continuava a correr contra o valor
remanescente do saldo credor.
Esgotado o prazo de cinco anos, contados do final do trimestre-calendário de
apuração, prescreve o direito de pedir o ressarcimento do referido valor
remanescente.
A criação do pedido de ressarcimento residual, pela IN SRF n. 728, de 2007,
não alterou a situação jurídica dos pedidos de ressarcimento e das declarações
de compensação anteriormente apresentados, nem dos valores remanescentes
dos saldos credores trimestrais que não haviam sido objeto de pedido de
ressarcimento ou de compensação até a data de sua publicação, não importando
hipótese de suspensão ou de interrupção da prescrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002300/2009-00
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002300/2009-00

Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 11 a 13) apresentada em 08 de
dezembro de 2009 contra o despacho decisório 1.034, de 29 de outubro de 2009 (e-fls. 6
e 7), cientificado em 09 de novembro de 2009 (e-fl. 10), que indeferiu pedido de
ressarcimento residual de IPI (e-fls. 3 e 4), transmitido em 21 de novembro de 2008,
relativo ao 1o trimestre de 2003.
O despacho decisório baseou-se no parecer Saort de e-fl. 5, segundo o qual teria
decorrido “o transcurso do quinquênio, ou seja, medeiam, entre a data do suposto
crédito e, a data do pedido de ressarcimento mais de cinco anos, decaindo, portanto o
direito ao ressarcimento, de acordo com o que prescreve o artigo 1°, do Decreto no
20.910, de 06 de janeiro de 1932”.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou que o pedido de
ressarcimento original “foi formalizado através da PER/DCOMP n°
17191.28558.051103.1.7.01-2151, transmitida em 05/11/03 (vide cópia em anexo).”
Ademais, da compensação informada na referida declaração de compensação,
“remanesceu em favor da Requerente um saldo passível de ressarcimento no montante
de R$ 260.351,59”.
Dessa forma, o despacho decisório teria ignorado “a formalização do pedido de
ressarcimento se deu com a transmissão da PER/DCOMP n°
17191.28558.051103.1.7.01-2151, que teve o efeito de suspender o curso do prazo
prescricional entre 05/11/2003 e 28/12/2005, quando sobreveio a IN SRF no 600, que
estabeleceu nova regulamentação sobre a matéria”.
Reproduziu o texto do dispositivo que trata da prescrição e citou ementa do acórdão do
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 571.310/PR, segundo a qual “não corre
prescrição enquanto pender, sem resposta, requerimento dirigido pelo credor à
administração, tratando do direito em causa (dec. 20.910/32 - art. 4°).”
Ademais, a apresentação de novo requerimento administrativo implicaria a suspensão
do lapso prescricional e reinício da contagem do prazo na data da negativa do pedido
(AgRg no Ag no REsp 662066/RS), de forma que, segundo suas alegações, “a
contagem do prazo prescricional teve início em 01/04/2003 e ficou suspensa entre
05/11/2003 e 28/12/2005, consoante previsão contida no artigo 4° do Decreto n°
20.910/1932, reiniciando a sua contagem a partir de 29/12/2005.”
Por fim, concluiu o seguinte:
Assim, entre 01/04/2003 e 05/11/2003 transcorreram sete meses e quatro dias, e
entre 29/12/2005 e 21/11/2008 transcorreram mais dois anos, dez meses e vinte
e três dias.
Portanto, no momento da transmissão da PER/DCOMP n°
32845.93203.211108.1.1.01- 8448 havia transcorrido apenas três anos, cinco
meses e sete dias do prazo prescricional de cinco anos de que trata o artigo 1°
do Decreto n° 20.910/32.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002300/2009-00

Resta claro, portanto, que não ocorreu a prescrição do direito da Requerente,
mostrando-se improcedente o fundamento que motivou o indeferimento do
pedido.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 8a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-76.166, de 20/02/2018 (fls.74/78), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. SALDO CREDOR.. VALOR REMANESCENTE.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALOR RESIDUAL. PRESCRIÇÃO.
Anteriormente às alterações na redação da IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005,
pela Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007, o contribuinte poderia
optar por compensar valor parcial do saldo credor ressarcível do trimestre-calendário,
por meio da apresentação direta de declaração de compensação, ou por pedir o
ressarcimento do valor total ou parcial do saldo credor ressarcível, apresentando
posteriores declarações de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento.
No caso de apresentação direta de declaração de compensação ou de pedido parcial de
ressarcimento de créditos, os créditos objetos do pedido restringiam-se aos requeridos
no pedido ou no montante calculado para efetuar as compensações, representando o
saldo credor do trimestre apenas dado informativo da declaração.
Não sendo objeto do pedido, a prescrição continuava a correr contra o valor
remanescente do saldo credor.
Esgotado o prazo de cinco anos, contados do final do trimestre-calendário de apuração,
prescreve o direito de pedir o ressarcimento do referido valor remanescente.
A criação do pedido de ressarcimento residual, pela IN SRF n. 728, de 2007, não alterou
a situação jurídica dos pedidos de ressarcimento e das declarações de compensação
anteriormente apresentados, nem dos valores remanescentes dos saldos credores
trimestrais que não haviam sido objeto de pedido de ressarcimento ou de compensação
até a data de sua publicação, não importando hipótese de suspensão ou de interrupção
da prescrição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls. 85/91,
após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em sede de
manifestação de inconformidade. Ao final requer:
III – REQUERIMENTO:
Ante o exposto, REQUER a reforma do Acórdão no 14-76.166 – 8a Turma DRJ/RPO,
especialmente para que seja reconhecido o direito creditório e seja determinado o
ressarcimento em espécie do valor residual em favor da Recorrente, no montante de R$
260.351,59, devidamente atualizado pela Taxa Selic.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002300/2009-00

I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 11/07/2018 (fl.81) e protocolou
Recurso Voluntário em 09/08/2018 (fl.83) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do litígio:
Como as questões arguidas no recurso voluntário versam sobre os mesmos temas
apresentados na respectiva manifestação de inconformidade, e por entender que a decisão
proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se
minha fosse, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, §
3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
Conforme esclarecido no relatório, trata-se de pedido ressarcimento de saldo residual de
IPI, relativo ao 1o trimestre de 2003, apresentado em 21 de novembro de 2008, com
base na regra introduzida no art. 16, § 9o, da Instrução Normativa SRF no 6002, de 28 de
dezembro de 2005, pela IN SRF no 728, de 20 de março de 2007.
De fato, merece breve correção a informação, uma vez que o PERDCOMP original foi
transmitido em 17 de outubro de 2003, havendo sido retificado em 21 de novembro (e-
fl. 16).
Antes de prosseguir, cumpre esclarecer que o prazo previsto no Decreto no 20.910, de
06 de janeiro de 1932, é de prescrição e sujeita-se a hipóteses de interrupção e
suspensão, como a alegada pela Interessada em sua manifestação de inconformidade,
prevista no art. 4o do referido diploma normativo.
Entretanto, os efeitos jurídicos dos atos normativos citados não correspondem aos
alegados pela Interessada.
Nesse contexto, há que se considerar, inicialmente, que até a data de publicação da IN
SRF no 728, de 2007, acima mencionada, o contribuinte não estava obrigado a requerer
o ressarcimento integral do saldo credor ressarcível apurado no trimestre-calendário,
nem estava obrigado a apresentar um prévio pedido de ressarcimento (PER) como
condição para apresentar uma declaração de compensação (DCOMP).
Dessa forma, o valor remanescente do saldo credor apurado no trimestre-calendário não
estava sujeito a estorno no livro Registro de Apuração do IPI – Raipi e não era objeto de
pedido ou de requerimento administrativo, de forma que a autoridade administrativa não
poderia efetuar o seu pagamento ou utilizá-lo para efetuar alguma compensação.
No caso específico dos autos, a Interessada apenas aproveitou um valor parcial do saldo
credor ressarcível apurado no 1o trimestre de 2003 para efetuar uma compensação com
débitos, que acabou sendo homologada tacitamente, sem sequer ser examinada pela
autoridade fiscal.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 § 9o O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos encerrados até 31 de dezembro de 2006,
remanescente de utilizações em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação entregues à SRF até 31 de
março de 2007, bem como os relativos a trimestres encerrados após 31 de dezembro de 2006, remanescente de
utilizações em pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação formalizados mediante a apresentação de
petição/declaração (papel) entregues à SRF a partir de 1o de abril de 2007, somente poderá ser ressarcido ou
utilizado para compensação após apresentação de pedido de ressarcimento do valor residual. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002300/2009-00

O que foi alterado pela Instrução Normativa SRF no 728, de 2007, foi a obrigatoriedade
de cada pedido de ressarcimento “ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal”, e de a
compensação ser precedida de pedido de ressarcimento.
Nesse contexto, como havia valores remanescentes de saldos credores de trimestres-
calendários anteriores à vigência das novas regras, o §9o da IN SRF no 460, de 2008,
passou a prever o pedido residual:
§ 9o O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos encerrados até
31 de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação entregues à SRF até 31 de março
de 2007, bem como os relativos a trimestres encerrados após 31 de dezembro de
2006, remanescente de utilizações em pedidos de ressarcimento ou declaração
de compensação formalizados mediante a apresentação de petição/declaração
(papel) entregues à SRF a partir de 1ode abril de 2007, somente poderá ser
ressarcido ou utilizado para compensação após apresentação de pedido de
ressarcimento do valor residual. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF
no 728, de 20 de março de 2007)
Com isso, criou-se uma apenas duas restrições – exatamente as duas inovações da IN
SRF no 728, de 2008 – em relação ao aproveitamento não escritural do valor
remanescente dos saldos credores ressarcíveis anteriores que não foram objeto de
pedido administrativo: a exigência do PER residual, como condição para compensação
dos valores, e o pedido do valor integral do resíduo.
Essa determinação normativa comprova, cabalmente, o que se afirmou anteriormente,
que esse saldo remanescente simplesmente nunca fora objeto de pedido ou requerimento
dirigido à Receita Federal.
No caso em questão, aplica-se claramente o disposto no art. 1o do Decreto no
20.910, de 6 de janeiro de 1932, relativamente ao encerramento do trimestre-
calendário.
Assim, o direito de apresentar o pedido de ressarcimento iniciou-se em 1o de abril
de 2003 e finalizou-se em 1o abril de 2008.
Não é o caso de aplicação do art. 4o do referido Decreto, pois o valor remanescente
nunca fora submetido à apreciação por meio de pedido ou requerimento, antes da
apresentação do PER residual, que já estava prescrito em novembro de 2008.
À vista do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
José Antonio Francisco – Relator (grifou-se)
Portanto, ao contrário do que aduz a recorrente, a legislação traz prazo para
pleitear o ressarcimento de créditos de IPI, sejam eles básicos ou incentivados, no art. 1o do
Decreto no 20.910/32. Uma vez que o crédito se refere ao 1o trimestre de 2003, está prescrito o
direito creditório do sujeito passivo formalizado no PER/DCOMP no
32845.93203.211108.1.1.01-8448, transmitido em 21/11/2008.
Ilustra-se o entendimento, com as decisões proferidas pelo CARF a seguir
colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. PRAZO. CINCO ANOS.
Nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, o direito de aproveitamento dos créditos
do IPI fica sujeito ao prazo de cinco anos, a contar da data de aquisição do insumo.
IPI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002300/2009-00

O prazo para pleitear o ressarcimento de crédito presumido do IPI decorrente da
aquisição de insumos tributados prescreve em cinco anos contados do primeiro dia do
trimestre-calendário seguinte ao da aquisição do direito ao crédito.” (Processo no
10280.006226/2002-49; Acórdão no 3302-007.981; Relator Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho; sessão de 18/12/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Em se tratando de pedido de ressarcimento de IPI, o contribuinte possui o ônus de prova
do seu direito aos créditos pleiteados. Não constam quaisquer dados capazes de afirmar
categoricamente que o pedido formulado possuiria um erro de forma, que estava
abrangendo créditos de outros períodos de apuração, que esses créditos seriam válidos e
que não teriam sido aproveitados em outra oportunidade.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
Conforme art. 1o do Decreto n° 20.910/1932, o direito de pleitear o ressarcimento do
crédito básico do IPI prescreve em cinco anos contados do último dia do trimestre em
que se deu a entrada dos insumos no estabelecimento industrial. (Processo no
13609.720707/2009-85, Acórdão no 3402-007.510, Relatora Conselheira Maysa De Sa
Pittondo Deligne, sessão de 25/06/2020)
III – Conclusão:
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital